Tribunal: TJPA
Processo: 0800874-61.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800874-61.2023.8.14.0201

APELANTE: BRUNO LUIS JATAHY OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800874-61.2023.8.14.0201

ORIGEM: 3ª
VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICORACI-PA

APELANTE:
BRUNO LUIS JATAHY OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRECIONARIEDADE REGRADA. AFASTAMENTO DO BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "f", CPB. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALORAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em favor do réu condenado à pena de prisão simples, em regime aberto, suspensa, e ao pagamento de indenização por danos morais, pela prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica, sob o artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, II, “f”, do CPB, em sentença da Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a suficiência probatória para manutenção da condenação; adequação da dosimetria da pena com observância da discricionariedade regrada e fundamentação idônea; correção da incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CPB e afastamento da alegação de bis in idem; legalidade da fixação da indenização por danos morais.

III. FUNDAMENTAÇÃO

3. As provas documentais e testemunhais, aliadas à coerência dos relatos da vítima e do réu, sustentam a materialidade e autoria da contravenção penal, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória e aplicação do in dubio pro reo.

4. A dosimetria da pena seguiu a discricionariedade regrada prevista e a individualização da sanção, com fundamentação suficiente para negativação das circunstâncias do crime, notadamente a embriaguez do réu e a prática da conduta na presença do filho menor, em consonância com precedentes do STJ.

5. A agravante do art. 61, II, “f”, do CPB foi aplicada em conformidade com a jurisprudência dominante, não configurando bis in idem, diante da distinção entre as hipóteses previstas na Lei nº 11.340/2006 e no Código Penal.
6. A fixação da indenização por danos morais, adotando valor proporcional e razoável, encontra respaldo na jurisprudência, sendo indevido seu redimensionamento diante da ausência de excessos.
7. Agravo da Defesa quanto ao pedido de afastamento da agravante e redução da indenização não merece acolhida, bem como a alegação de sentença ultra petita revelouse infundada diante da possibilidade de alteração da tipificação jurídica dentro dos fatos narrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento: A manutenção da condenação e da dosimetria da pena em contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica respeita a discricionariedade regrada do magistrado e está respaldada em provas idôneas e fundamentação legal, sendo legítima a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB, afastando-se a incidência de bis in idem, e adequada a majoração da indenização por danos morais em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLVI; CP, art. 61, II, “f”; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CPP, arts. 155 e 381, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 09/11/2021; STJ, AgRg no HC 597.438/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 24/11/2020; TJ-SP, Apelação Criminal 1501002-21.2022.8.26.0628, Rel. Laerte Marrone, 27/07/2023; TJ-MG, AC 10000222275604001, Rel. Joemilson Donizetti Lopes, 17/11/2022; TJ-SP, AC 10103843620198260132, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 23/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800874-61.2023.8.14.0201

ORIGEM: 3ª
VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICORACI-PA

APELANTE:
BRUNO LUIS JATAHY OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Defensor Público em favor de
BRUNO LUIS JATAHY OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-PA, que
o CONDENOU
,
à pena de 1 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples, sob regime inicial aberto, que, no entanto, foi suspensa, nos termos do art. 77, do CP, pelo prazo de 02 (dois) anos nas sanções do art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c art.61, II, “f”, do CPB, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Narrou a denúncia, (id.26832540), que no dia 09/12/2022, por volta de 14h, a Sra. DIANNE MARQUES DIAS, foi vítima da Contravenção Penal de Vias de Fato, no âmbito da violência doméstica, tendo como acusado o seu ex-companheiro, o nacional BRUNO LUIS JATAHY OLIVEIRA. O crime ocorreu no endereço Passagem São Francisco, n° 35, Bairro Águas Negras, Belém/PA.

Relata, que a vítima DIANNE MARQUES DIAS afirmou que no dia anterior ao fato, combinou com seu ex-companheiro que deixaria o filho do casal com ele, uma vez que ela precisava trabalhar. O denunciado ficou de passar em sua residência às 06h30min para buscar a criança, porém, não foi. Diante disso, a vítima tentou diversas vezes manter contato telefônico com o denunciado, todavia, o mesmo não atendia nenhuma das ligações. Ademais, a vítima acrescentou que o denunciado só retornou a ligação por volta das 13h30min, vindo a dizer que estava ''INTERDITADO'' e que não iria atendê-la.

Descreve, que a vítima foi até a residência do denunciado para deixar a criança. No entanto, passou a chamar por ele, sem retorno algum. Então, foi embora, ocasião em que BRUNO ligou para ela e proferiu várias ofensas, circunstância em que ela resolveu voltar até a residência do denunciado, sendo que ele já estava esperando ela na frente. Diante disso, ambos passaram a discutir e, por conseguinte
, o denunciado veio a desferir vários socos na região da cabeça dela, sendo que tudo ocorreu na presença do filho do casal, que é menor de idade.
Em seguida, a vítima afirma que foi embora para sua casa, porém,
o denunciado continuou a mandar mensagens a ela, a ofendendo.

Expõe, por fim, que de acordo com a vítima, o denunciado sempre a ameaçava com as textuais
: ''EU VOU TE DAR UM TIRO'', ''EU VOU TE MATAR E TE ESTUPRAR''.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra a ora denunciada/apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 21, “caput”, da LCP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Denúncia
foi recebida em
13 de setembro de 2023
(id.26832541);

Boletim de Ocorrência Policial. (id.26832534-págs.3/4)

Formulário de Fatores de Risco. (id.26832534-págs.12/13)

Laudo nº 2022.01.012724-TRA (id.26832534-págs.17/18)

Requerimento de Medida Protetiva. (id.26832535-págs.2/3)

Citação da ré. (id.26832542)

Resposta à Acusação. (id. 26832543)

Termo de Audiência e alegações finais orais das partes. (id.26832558; 26832564)

Mídias de audiência. (id.26832665-26832666)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.26832670)

Alegações finais orais Ministério Público e Defensoria Pública. (id.17525675)

Em
Sentença prolatada
(id.26832671), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e
CONDENOU
o réu
BRUNO LUIS JATAHY OLIVEIRA
da sanção punitiva do art.
Artigo 21 do Decreto-Lei, c/c art. 61, II,
'f'
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em
razões recursais
, (id.26832684) a Defesa requereu:

1)
Absolvição do recorrente, aplicação do in dubio pro reo; 2) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; 3) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB E 4) Afastamento do dano moral.

Em contrarrazões (id.26832686), o
Ministério Público
se manifestou pelo I
MPROVIMENTO
, mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior (
id.28936419), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto por Defensor Público em favor de
BRUNO LUIS JATAHY OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, que
o CONDENOU
,
à pena de 1 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples, sob regime inicial aberto, que, no entanto, foi suspensa, nos termos do art. 77, do CP, pelo prazo de 02 (dois) anos nas sanções do art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c art.61, II, “f”, do CPB, na forma da Lei nº 11.340/2006.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o Apelante, sob a alegação de ausência de provas satisfatória quanto a autoria delitiva.

Art. 21.
Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime
.

Narra a denúncia que o réu no dia
09/12/2022, por volta de 14h, a Sra. DIANNE MARQUES DIAS, foi vítima da Contravenção Penal de Vias de Fato, no âmbito da violência doméstica, tendo como acusado o seu ex-companheiro, o nacional BRUNO LUIS JATAHY OLIVEIRA. O crime ocorreu no endereço Passagem São Francisco, n° 35, Bairro Águas Negras, Belém/PA
.

As circunstâncias elucidadas do caso em comento compõem um acervo probatório formado, pela contravenção penal vias de fato, prevista no art. 21 da LCP, no âmbito de violência doméstica, restando comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial e a prova oral colhida em juízo.

A vítima
DIANNE MARQUES DIAS
fora ouvida em juízo, ocasião que fez os seguintes relatos, conforme termo de audiência (id.
26832671-pág.4/5)

“QUE que nesse dia não houve ameaças, foi só a agressão; [...]; que na época o acusado era seu ex-companheiro; que têm um filho em comum; que nesse dia tinha que trabalhar e tinha marcado no dia anterior dele buscar a criança; que não tinha como deixar com seu pai; que o acusado pediu para buscar a criança pela manhã, pois estava com sua família; que esperou no outro dia; que as horas foram

passando e nada do acusado ir buscar a criança; quando deu 12h30, 13h, era intervalo do jogo do Brasil e tentou contato com ele, mas ele não atendeu; que foi até a casa do acusado e lá chegando
ele já estava porre
; que o acusado veio e já começaram a se estranhar;
que gritava de um lado e ele gritava de outro e o neném estava no meio
; que os familiares e vizinhos se meteram e tentaram tirar o seu filho da moto e tirar o seu filho dela; que não conseguiram;
que no meio da porrada, o acusado a atingiu com uns golpes em sua cabeça; que estava com seu filho no colo; que pegou uma pedra para jogar na cabeça do acusado para se defender; que a pedra não pegou nele, mas sim na janela da casa da mãe dele; que nesse dia específico as agressões consistiram em alguns socos na cabeça
; que no momento
se ameaçaram mutuamente
; que o acusado as vezes a ameaçava dizendo que iria lhe dar um tiro, quando estava com outra pessoa; que foi à delegacia no mesmo dia e teve uma péssima resposta do escrivão; que no dia posterior foi à delegacia da mulher e teve um melhor tratamento e registrou um boletim de ocorrência; que fez terapia no CAPS; que nesse período se afastaram, pois teve medida protetiva inclusive para a criança; que posteriormente procurou o judiciário e retirou a medida protetiva da criança para o acusado ter contato com o filho; que depois desse fato tiveram outros atritos; que já teve outra MPU, mas atualmente está tranquilo; que até aquele momento ele não aceitava o fim da relação e não aceitava vê-la com outra pessoa; que hoje cada um seguiu sua vida; que a criança está bem; que no dia dos fatos chegou com a criança, começaram a conversar, não se entenderam, e
começaram a se agredir
; que já tinha tentando conversar pacificamente com ele desde o dia anterior; que nesse dia ocorreu apenas a situação das agressões;
que o acusado a bateu e se defendeu dele
; que pegou uma pedra para jogar nele, mas acertou na janela da casa, quebrando o vidro; que criança foi com ela; que as pessoas que tentaram tirar o filho dela estavam todas embriagadas; [...]; que o acusado quem iniciou a agressão; [...];
que sentiu a primeira porrada na cabeça
; que a confusão cessou porque saiu gritando, subiu na moto e foi embora
.”

Em seu interrogatório, o réu
BRUNO LUIS JATAHY OLIVEIRA
, conforme termos da sentença declarou: (id.26832671-pág.5):

“QUE
que a acusação que consta na denúncia não é verdadeira; que em outro momento foi à casa dela falar outras coisas; mas no dia dos fatos não se recorda de ter falado nada; que deve tê-la xingado; que não foi buscar seu filho conforme combinado, pois estava sem condições; que atendeu a ligação e disse que ela poderia deixar a criança com ele; que a vítima ligou antes e disse que ia quebrar sua casa, que ia quebrar a moto dele, que ia bater na mãe dele e começou a xingá-la; que a vítima a ameaçou dizendo que ia quebra-lo na porrada; que pediu para a vítima não levar a criança, pois estavam alterados; que a vítima chegou super alterada, puxando sua camisa, com a criança no colo, o chamando de safado; que pediu para ela se acalmar;
que nesse momento do empurra-empurra, teve a infelicidade de bater na vítima
; que a vítima, em seu relato hesitou em falar que foi ela quem começou as agressões, que ela relatou que ambos se bateram; que não chegou em cima dela;
que foi uma reação; uma briga em que houve agressão mútua
, mas não procurou denunciá-la;
que foi uma violência mútua
; que durante as agressões, o restante da família estava tentando apaziguar; que estava pedindo calma pela criança; que a vítima estava xingando todos; que somente se alterou quando a vítima chamou a sua mãe de ‘puta’ e ‘vagabunda’; que todos estavam tentando pegar a criança da moto; que após isso a vítima foi embora com a criança; que até hoje a janela está quebrada; que até hoje a vítima usa a criança para lhe atingir; [...]; que não é um cara violento; que já apanhou da vítima, mas saiu de perto;
que nesse dia se bateram mutuamente
; que estavam em uma discussão, a vítima puxou sua camisa, lhe empurrou, lhe ameaçou com uma pedra;
que nesse embate acabou batendo na vítima
.
”

A materialidade da infração penal diz respeito à análise da existência de provas acerca do fato criminoso. A contravenção penal, para que produza efeitos processuais penais, deve ter a sua existência demonstrada pela acusação. No caso dos autos, a materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: Relatório do Inquérito Policial
Boletim de Ocorrência Policial. (id.26832534-págs.3/4), Formulário de Fatores de Risco. (id.26832534-págs.12/13), Laudo nº 2022.01.012724-TRA (id.26832534-págs.17/18) e Requerimento de Medida Protetiva. (id.26832535-págs.2/3)

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa do réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Nesse sentido:

Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de lesão corporal praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público buscando a condenação pela contravenção de vias de fato. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pela contravenção de vias de fato. 2. Pena fixada, com declaração de extinção em razão do cumprimento (considerada a detração). Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501002-21.2022.8.26.0628 Embu das Artes, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 27/07/2023, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/07/2023)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na contravenção penal narrada na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que o réu “
desferiu
uns golpes em sua cabeça
”
(textuais)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelas vias de fato, tipificada no art. 21, da LCP, pois o próprio réu relatou que agrediu sua ex-companheira.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente na contravenção penal vias de fato, contra a vítima

DIANNE MARQUES DIAS
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática da contravenção penal vias de fato, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que NÃO acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou duas circunstâncias negativas ao réu (motivos e circunstâncias do delito), razão pela qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Os
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Compulsando a sentença, observo que o juízo aplicou negativamente o vetor (motivos do delito) sob a alegação de que o crime fora cometido porque o réu não queria ficar com seu filho menor para a vítima trabalhar, o que merece uma maior reprovação.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Observo que o fato do réu se encontrar alcoolizado e ter praticado a contravenção penal na presença de seu filho menor. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se encontra coerente a subsidiar a negativação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO . EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento . Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ . A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base . 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

Observo que os fundamentos utilizados pelo magistrado não merecem qualquer reparação, tendo em vista que os referidos vetores foram utilizados fundamentação idônea para sua negativação, motivo pelo qual os mantenho em
1 (um) mês e 3 (três) dias.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “f”, do CPB

Neste capítulo a Defesa pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, sob a alegação da ocorrência do
bis in idem
.

Alega ainda a tese de sentença ultra petita em razão do Ministério Público não ter pedido a incidência da referida agravante.

Não há que se acolhido o referido pleito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A Lei n.
11.340
/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.
11.340
/06, não acarreta bis in idem."(
AgRg no HC n. 597.438/SC
, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.998.980/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Também não merece acolhimento à alegação da defesa da tese de sentença ultra petita, uma vez que não houve pedido formulado pela acusação.

Uma sentença ultra petita é aquela em que o juiz concede ao autor, na decisão final, mais do que foi solicitado na petição inicial. Em outras palavras, o juiz vai além dos limites do pedido do autor, concedendo uma tutela jurisdicional que excede a quantidade ou o objeto solicitado. Isso viola o princípio da adstrição, que exige que o juiz se limite aos limites do pedido formulado pelas partes.

O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art.
141
,
CPC/2015
).

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art.
492
,
CPC/2015
).

O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo (art. 2º). O afastamento desse limite caracteriza as sentenças
citra petita, ultra petita
e
extra petita,
o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

A sentença ultra petita, o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido.

"1. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. 1.2. Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão.” (TJ.DF.

Acórdão 1619085
, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022
.)

Feita essas considerações, é lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu, no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme inteligência do art. 383, do Código de Processo Penal, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EMENTATIO LIBELLI. FATO JÁ DESCRITO NA DENÚNCIA. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO. AMPLA DEFESA GARANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento (CPP, art. 384). 2. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Precedentes. 3. Agravo desprovido.

(STJ.AgRg no Habeas Corpus nº 770256-SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022)

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Tendo sido reconhecido a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB, conforme as provas dos autos, não há como ser acolhido o referido pedido.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DO DANOS MORAIS
.

Por fim, a Defesa se insurge contra o valor arbitrado pela indenização por danos morais, sob o fundamento que não há nos autos prova referente aos abalos psicológicos sofridos pela vítima.

Como bem destacou o juízo em sua sentença “Essa indenização não depende de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido. A tese foi fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).”

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora de 1 (um) salário mínimo) para vítima.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo l sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor equivalente ao dano sofrido, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
BRUNO LUIS JATAHY OLIVEIRA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
09
de outubro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025